Tribunal: TJDFT
Processo: 0729824-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0729824-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER ALVES QUINTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Walter Alves Quinta contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID 203073969 do processo n. 0726837-42.2024.8.07.0001) que, nos autos da liquidação por arbitramento movida contra o Banco do Brasil S.A., declinou, de ofício, da competência para processamento e julgamento da ação para uma das Varas Cíveis da comarca de Piracanjuba/GO. Da análise dos autos, verifica-se que o agravante postula, preliminarmente, em seu recurso (ID 61755265), a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que não possui condição de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], ainda que assistida por advogado particular, não se pode descuidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa a acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. No particular, observa-se que inexistem nos autos documentos que comprovem a alegação de hipossuficiência, além de as custas recursais não ostentarem valor elevado. Diante do exposto, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) apresentar declaração de hipossuficiência e comprovação da real necessidade dos benefícios aqui tratados, consoante art. 99, § 2o, do CPC[2]; ou b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC[3]. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 24 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [2] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [3] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.